Tribunal: TCU
Processo: 037.159/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria, em decorrência do pagamento da vantagem denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, cuidam de pedido de reexame interposto por Guiomar Celeste Lousada Almeida Testa contra o Acórdão 15558/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de aposentadoria em face do recebimento da vantagem denominada "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2016). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame de Guiomar Celeste Lousada Almeida Testa e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.